Tribunal: STF
Processo: AI 438444
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO
DEBATIDA NOS AUTOS.
A matéria em debate se refere à limitação dos
juros em 12% ao ano, ao passo que, no presente agravo regimental, a
parte ora agravante, invocando como ofendidos os artigos 5º, XXXV e
LV e 93, IX, da Constituição federal, tratou de questão relativa a
pressupostos de admissibilidade de recurso trabalhista, matéria de
que não se ocupou a decisão ora atacada.
        Agravo regimental a que
se nega provimento.